Tribunal: TJDFT
Processo: 0724384-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0724384-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MK9 MARKETING E SERVICOS PUBLICITARIOS EIRELI AGRAVADO: ESPECIARIAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA DESPACHO Considerando a petição de ID 30399571, concedo à parte agravante o prazo derradeiro de 5 (cinco) dias para indicar o endereço completo e atual da parte recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme o art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, I e § 3o, ambos do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de novembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora